Tribunal: TJDFT
Processo: 0735634-73.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
Direito civil e processual civil. Agravo de instrumento. Ação de exigir contas. Condomínio edilício. Síndico. Dever legal de prestar contas. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, ao julgar a primeira fase de ação de exigir contas, determinou à ex-síndica agravante que apresentasse as contas relativas ao período de sua gestão condominial, no prazo de 15 dias, sob pena de não poder impugnar as contas eventualmente apresentadas pelo autor.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de obrigação da ex-síndica de prestar contas relativas ao período em que exerceu a gestão do condomínio, independentemente da prévia reprovação das contas em assembleia ou da alegada ausência de documentação necessária para tanto.
III. Razões de decidir
3. A ação de exigir contas possui duas fases: (i) reconhecimento da obrigação de prestar contas; e (ii) apuração de eventual saldo. A primeira fase não exige prova de irregularidades, bastando a existência da obrigação legal.
4. O síndico de condomínio tem dever legal expresso de prestar contas à assembleia, anualmente e sempre que exigido, nos termos do art. 1.348, VIII, do Código Civil, e do art. 22, § 1o, “f” e “g”, da Lei no 4.591/1964.
5. A reprovação prévia das contas em assembleia não constitui requisito para a propositura da ação judicial de exigir contas, embora possa reforçar o interesse de agir do condomínio.
6. O encerramento do mandato da ex-síndica não a exime da obrigação legal de prestar contas do período de sua gestão, tampouco a ausência de documentação, especialmente quando a decisão agravada expressamente prevê o fornecimento dos documentos eventualmente retidos pelo próprio condomínio.
IV. Dispositivo
7. Recurso não provido.
_____________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 356, § 5o, 550 a 553, 1.015, II, 203, § 1o; CC, art. 1.348, VIII; Lei no 4.591/1964, art. 22, § 1o, “f” e “g”.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.746.337/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 12.04.2019; TJDFT, Acórdãos 1204653, 1346860, 1706007, 1785540.